Tribunal: CARF
Processo: 10730.013788/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013788/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.449 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ELSON FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELAS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO E DO RESPECTIVO ADIMPLEMENTO. SUPERAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Superados os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão
de origem, com a apresentação do (a) título judicial constitutivo da obrigação
alimentar e (b) do comprovante de pagamento dos respectivos valores (recibo
que não sofreu impugnação e que não apresenta indícios chapados de
falsidades ideológica ou formal), deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013788/2010-11
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013788/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 7/11, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou apuração de
imposto suplementar, no valor de R$ 10.449,71, sujeito à multa de ofício e juros legais,
em face da constatação das seguintes infrações: a) Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor tributável de R$ 26.449,51; b) Omissão de Rendimentos
no valor tributável de R$ 13.118,51.
2. Cientificado em 16/12/2010 (fls. 20), o interessado apresentou impugnação (fls. 3/5),
recepcionada na unidade local da RFB 30/12/2010, constando o lançamento. No mérito,
aduz o que e segue:

3. Com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, o lançamento foi submetido à revisão de ofício pela
autoridade lançadora, que manteve integralmente a exigência, conforme Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 24/25. O interessado foi cientificado às
fls. 26/27, deixando de e manifestar.
4. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
5. Com relação à infração de omissão de rendimentos, no valor tributável de R$
13.118,51, embora a defesa não seja clara, vislumbra-se que o contribuinte alegue que
os rendimentos reputados omitidos referem-se à parcela isenta da aposentadoria. Não
obstante, não foi juntado aos autos nenhum documento apto a comprovar o alegado. Do
exposto, considerando, ainda, que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
intempestivamente, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
mantém-se essa infração.
6. Quanto à infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor
tributável de R$ 26.449,51, a glosa decorreu da falta de comprovação. Nesse aspecto,
não obstante o contribuinte prove que tenha demandado o desarquivamento de processo
judicial, em 12/07/2010, e 08/12/2010, vide fls. 12/13, no bojo do qual teria sido
estipulado o dever da pagar alimentos, não juntou aos autos nenhum documento
adicional, até a presente data. Observe-se que não foi apresentado, sequer, a
comprovação do pagamento dos valores supostamente devidos a esse título. Do exposto,
por falta de comprovação, nos termos do referido § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, mantém-se essa infração.
7. Em face dos argumentos expendidos, considerando que todas as alegações
defensivas foram rejeitadas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013788/2010-11

imposto suplementar (receita 2904) apurado, de R$ 10.449,71, sujeito à multa de ofício
e juros legais.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As deduções de despesas com pensão alimentícia estão condicionadas à comprovação
de que os pagamentos decorram de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora glosou a dedução diante da ausência de atendimento à
intimação para respectiva comprovação (fls. 09).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, por entender persistente a
ausência da documentação necessária1.
Em resposta, o sujeito passivo junta aos autos cópia de decisão judicial e recibo de
pagamento, emitido pela alimentanda (fls. 45-46).

1 "5. A infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor tributável de R$ 24.250,00, decorreu
da falta de comprovação. Nesse aspecto, não obstante o contribuinte prove que tenha demandado o desarquivamento
de processo judicial, em 12/07/2010, e 08/12/2010, vide fls. 11/12, no bojo do qual teria sido estipulado o dever de
pagar alimentos, não juntou aos autos nenhum documento adicional, até a presente data. Observe-se que não foi
apresentado, sequer, a comprovação do pagamento dos valores supostamente devidos a esse título.
6. Do exposto, considerando ainda, que o interessado está obrigado a instruir a impugnação com o documentos em
que se fundamenta, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, mantém-se essa infração."
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013788/2010-11

Se não houver indícios chapados de falsidade ideológica ou formal, os recibos
apresentados pelo alimentando podem ser tidos por hábeis e idôneos à comprovação do
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, conforme confere-se no seguinte
precedente:
Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO. Apesar
de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Com a apresentação do título judicial e do recibo comprobatório do pagamento
dos valores, o sujeito passivo superou o obstáculo identificado pela autoridade lançadora e
confirmado pelo órgão de origem, de modo a implicar o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013788/2010-11

Fl. 60
DF CARF MF
Original